Tribunal: TCU
Processo: 006.196/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 586/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação formulada pelo Ministro-Substituto de Estado da Infraestrutura, Sr. Marcelo Sampaio Cunha Filho, em que requer a dilação de prazo para a remessa de seis tomadas de contas especiais relativas a termos de cooperação celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e o Departamento de Engenharia e Construção do Exército Brasileiro - DEC (peça 1). Considerando que a justificativa apresentada pelo Ministro-Substituto de Estado da Infraestrutura é dotada de plausibilidade, uma vez que as dificuldades operacionais elencadas no Ofício 11.3840/2019/Codel/CGCONT/DIR/DNIT/SEDE, de 13/11/2019, de fato, são motivadoras de atraso no trâmite das tomadas de contas especiais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "e", e 169, inciso V, do Regimento Interno, c/c o art.11, §§ 2o e 3o, da IN-TCU 71/2012, em: a) conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la; b) prorrogar, por 30 dias, a contar deste Acórdão, o prazo estabelecido para a remessa da TCE referente ao Termo de Cooperação 243/2010; c) prorrogar, por 180 dias, a contar deste Acórdão, o prazo estabelecido para a remessa das TCE's referentes aos Termos de Cooperação 372/2010, 644/2010, 428/2010, 284/2010 e 245/2010; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministro de Estado da Infraestrutura; e e) encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.196/2020-9 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.